Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701990-12.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILON UCHOA SILVA APELADO: WESLEY MAGALHAES RODRIGUES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE NILON UCHOA SILVA, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID 75050045). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator